Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-60.2024.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas. Extinção do feito. Desatendimento da determinação de emenda da petição inicial, pautada na distribuição de ações análogas em massa e no Comunicado 02/2017 da CGJ. Determinação de comparecimento em cartório para confirmação da procuração e da ciência do ajuizamento da ação, ou outorga de mandato com firma reconhecida. Cabimento. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas. Extinção do feito. Desatendimento da determinação de emenda da petição inicial, pautada na distribuição de ações análogas em massa e no Comunicado 02/2017 da CGJ. Determinação de comparecimento em cartório para confirmação da procuração e da ciência do ajuizamento da ação, ou outorga de mandato com firma reconhecida. Cabimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.